Tribunal: TJBA
Processo: 8021712-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021712-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CLEIDE MARIA DIAS FERRAZ Advogado(s):NAIARA SOUSA DA SILVA, NOADIA DE OLIVEIRA SOUSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes a cartão de crédito supostamente não contratado pela autora; a exclusão do apontamento creditício e o cancelamento do cartão de crédito vinculado ao contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação do cartão de crédito e da fixação de multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em demandas envolvendo responsabilidade pelo fato do serviço, cabe à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica alegada, ônus do qual não se desincumbiu nos autos. 4. A autora nega a contratação do serviço e inexiste nos autos documento que comprove a celebração do contrato, razão pela qual se presume, neste momento processual, a veracidade da alegação de fraude ou contratação indevida. 5. O perigo de dano é evidente, considerando-se os prejuízos decorrentes da negativação indevida do nome da autora, não havendo, por outro lado, risco de prejuízo irreparável ao agravante com a suspensão da cobrança. 6. A multa cominatória fixada está em conformidade com o art. 537 do CPC, sendo proporcional e adequada à efetivação da obrigação, não configurando enriquecimento sem causa, diante da limitação do valor total. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da lei, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cumprindo ao fornecedor, para eximir-se, comprovar a existência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC. 2. A ausência de prova da contratação válida do cartão de crédito justifica a manutenção da tutela de urgência para suspender cobranças e retirar inscrição indevida do nome do consumidor. 3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada de forma diária, desde que proporcional e limitada, sendo incabível sua redução, quando não demonstrado excesso”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021712-21.2025.2024.805.0000 em que é agravante BANCO BRADESCARD S.A. e agravado CLEIDE MARIA DIAS FERRAZ. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.